Tribunal: STF
Processo: RE 1479794
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL- SERVIDOR CELETISTA- CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO —CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE QUINQUÉNIO E FÉRIAS PRÊMIO - POSSIBILIDADE -PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 93 XI, 7º XXIX e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Requerido suscitou a prescrição quinquenal. 



    Ocorre que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, vale dizer, tratando-se de prestações periódicas, a prescrição quinquenal incidirá sucessivamente sobre as parcelas em atraso e não sobre o direito propriamente dito. 



    [...]



    Dessa forma, não se aplica o art. 1º, do Decreto nº 20.910, mas, sim, seu artigo 3º, que assim dispõe: "Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto". 



    Aplica-se ao caso, o disposto na Súmula n.º 85, do STJ, que estabelece: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 



    Com efeito, em razão da mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, os servidores têm direito à contagem de tempo de serviço prestado sob o novo regime até a sua nomeação para fins de quinquénio e férias-prêmio. 



    Tanto a Lei Orgânica Municipal quanto as leis ordinárias, ao tratarem da especificação e concessão de direitos, não fazem distinção do regime funcional se celetista ou estatutário, valendo-se da expressão “servidores públicos municipais”. 



    Assim, o Autor faz jus a um período de quinquênio e três meses de férias-prêmio (do período anterior a 1991), com adicional de 50%, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.563/1991, em seu artigo 1º, prevê tal acréscimo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente